Tribunal: TJPA
Processo: 0038736-16.2015.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0038736-16.2015.8.14.0093

APELANTE: ANTONIO MARCOS ALVES CORREA, MARIA DO CARMO DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO DATIVO: CARLOS ALBERTO FERREIRA PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

PRELIMINAR

INVASÃO DE DOMICÍLIO - NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL E DA UTILIZAÇÃO DA PROVA OBTIDA DE FORMA ILÍCITA -

PROVIMENTO
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES, TENDO OS POLICIAIS MILITARES ADENTRADO À RESIDÊNCIA DA APELANTE MARIA DO CARMO SEM MANDADO JUDICIAL E NA AUSÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA, APÓS TEREM RECEBIDO UMA DENÚNCIA ANÔNIMA ACERCA DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO. AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO
M
ONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE AO INGRESSO NO DOMICÍLIO A MERA DENÚNCIA ANÔNIMA
, NOS TERMOS DO ART. 5º, XI, DA CF, DO ART. 240 DO CPP E DA VASTA JURISPRUDÊNCIA.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE OS APELANTES PRATICARAM O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
PRELIMINAR ACOLHIDA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ANTÔNIO MARCOS ALVES CORREA E MARIA DO CARMO SANTOS SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 15782610, que no dia 02 de junho de 2015, em Santarém Novo, policiais militares receberam denúncia informando que na casa da ora apelante Maria do Carmo, localizada na rua Frei Samarate, era ponto de venda de drogas, razão pela qual se dirigiram ao local e encontraram 48 petecas da substância conhecida como “oxi’, além de R$ 18,00 (dezoito) reais em espécie, tendo a moradora informado que o apelante Antônio era seu patrão, razão pela qual os policiais se dirigiram à residência deste lá encontrando munição calibre 32 e tesoura,

tendo seu filho informado que seu pai vende drogas.

Com base em tais fatos, apresentou o Ministério Público a competente denúncia requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação dos então réus pela prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, conforme previsto no artigo 33 c/c art. 35 da Lei 11.343/06, além do crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, o apelante Antônio e, às fls. 16, Laudo Toxicológico nº 2015.02.001033-QUI, comprovando a natureza ilícita da substância apreendida na residência da apelante Maria do Socorro e, às fls. 21, recebida a denúncia.

Às fls. 27/33, do documento de ID 15782610, defesa preliminar do ora apelante Antônio Marcos e, às fls. 36/38, defesa prévia da apelante Maria do Socorro.

Em ID 15782612/35 e 15782665/71, mídia
da audiência de instrução e julgamento, termo em ID 15782637.

Em ID 15782673, alegações finais ministeriais.

Em ID 15782676, alegações finais de Antônio Marcos A. Corrêa.

Em ID 15782677, alegações finais de Mª. do Carmo dos Santos Silva.

Na sentença, ID 15782678, rejeitou o magistrado singular a preliminar de nulidade arguida pelas defesas e, dando parcial procedência à denúncia, condenou os apelantes somente pela prática do crime previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 - crime de tráfico, restando a pena da apelante Maria do Carmo cominada em 06 anos de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o ora apelante Antônio Marcos condenado a cumprir pena de 08 anos de reclusão e 20 dias multa, no que se tornou definitiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não aplicando, em relação aos dois réus, o benefício do § 4º, do art. 33, da Lei antidrogas.

Em ID 157826711, razões recursais em favor de Maria do Carmo dos Antos Silva, alegando, em sede preliminar, nulidade das provas em razão da invasão de domicílio uma vez que a entrada da polícia não foi autorizada, tendo a ação policial decorrido de mera denúncia anônima, sem qualquer investigação anterior ao fato e, no mérito, revisão da dosimetria.

Em ID 16015984, razões recursais em favor de Antônio Marcos Alves Correa, alegando nulidade das provas, uma vez que obtidas de forma ilícita, com consequente absolvição e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena e exclusão da pena de multa.

Em contrarrazões, ID 16568683, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

Nesta instância superior, parecer em ID 16807575, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo improvimento de ambos, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
ANTÔNIO MARCOS ALVES CORREA E MARIA DO CARMO SANTOS SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço dos recursos e havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Requerem os apelantes, em sede de preliminar, que se reconheça a nulidade da ação policial e das provas dela decorrentes uma vez que a entrada dos agentes na residência da apelante Maria do Carmo se deu sem mandado judicial ou sua autorização, pleito ao qual hei por dar provimento.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado aos apelantes é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisá-los Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substância ilícita, “oxi”, subproduto da cocaína, pertencente ao grupo químico da
Benzoilmetilecgonina
, as 48 petecas, pesando cerca de 5,28 gramas, encontradas na residência da ora apelante Maria do Carmo, oportunidade em que esta teria informado aos agentes policiais trabalhar para o apelante Antônio Marcos, tendo estes incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, em razão do que pode o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, é cediço o entendimento jurisprudencial de que a polícia, ao receber informação de que determinado agente está a traficar em sua residência, deve promover uma campana no local com o fito de constatar o relato ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga com o a pessoa apontada como traficante de modo a constatar a prática delituosa, mas, tal não

foi feito no caso dos autos, tendo os policiais adentrado à residência da apelante sem mandado judicial, sem sua autorização ou mesmo qualquer indício de que naquele imóvel alguma atividade suspeita estivesse se desenrolando, procedendo à buscas no imóvel, sem qualquer fundamento legal, onde acabou por ser encontrado o entorpecente, sendo tal conduta ilegal e em franca violação ao texto constitucional.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência que culminou com a entrada dos agentes na residência da apelante Maria do Carmo, a total procedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de violação de domicílio, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual
.

Acerca da questão, determina o art. 5º, inciso XI da Constituiço Federal que:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinaço judicial”.

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verificando se estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo exceção a tal regra o flagrante delito, que dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa.

Portanto, antes de adotar tal procedimento, a

autoridade policial deve certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize o ingresso forçado em domicílio, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019).

No caso dos autos, a ação policial foi baseada unicamente em denúncia anônima, a partir da qual os agentes policiais decidiram entrar no domicílio da apelante Maria do Carmo em razão da mera suspeita de que ali acontecia a prática de um crime, não restando caracterizadas as fundadas razões, necessária a autorizar a entrada no domicílio de qualquer cidadão.

Assim, se os policiais tinham suspeitas de que havia drogas ou produtos de crime naquela residência, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete a credibilidade da prova, pois, apesar de ser certo, de acordo com o entendimento jurisprudencial, que
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão de um agente infrator, certo também é que tal relato tem que se mostrar apto não só à constatação da prática/ocorrência de um crime como também tem que ser resultado de uma ação lícita, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado, além da apreensão de certa quantidade de droga na residência da apelante Maria do Carmo, foi que os agentes policiais agiram em desacordo com a lei, invadindo uma residência sem mandado judicial ou qualquer comprovação, ou mesmo indício, de que em seu interior se praticava atividade ilícita, como se observa dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências de busca e apreensão na residência da ora apelante (que se encontram colacionados em mídia aos autos e que peço vênia para não reproduzir), devendo se infirmar a validade da prova de tal ação decorrente.

Ademais, tem-se que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, pois, apesar de terem sido encontradas 48 petecas de droga, não foi apreendido no local qualquer apetrecho relacionado ao tráfico, como balança de precisão, papel para embalagem e outros, necessários para configurar a mercancia, assim como não foi apresentada qualquer testemunha, além dos policiais que fizeram sua apreensão, apta a comprovar o comércio ilegal de entorpecentes naquele domicílio ou pela apelante e o corréu, sendo imperativo ressaltar ser relativamente pequena a quantidade de drogas, pois, apesar de embalada em 48 porções a droga, ao total, pesava pouco mais de 5 gramas.

Acerca da ilegalidade da conduta policial em caso como o dos autos o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 603.616, resolvendo controvérsia, fixou tese com repercussão geral, veja-se
:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razes, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situaço de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RG RE 603616 RO, Publicaço, DJe-190 08-10-2010, Julgamento, 27 de maio de 2010, Relator, Min. GILMAR MENDES)

Tem-se, ainda, que da análise dos relatos prestados pelos policiais não há certeza quanto à destinação das drogas supostamente apreendidas e as circunstâncias não permitem concluir se seriam destinadas ao comércio ou a consumo próprio, mormente por não ter ocorrido flagrante em ato de mercancia da substância ilícita e pelo fato de ser relativamente pequena a quantidade aprendida,

pouco mais de 5 gramas, não havendo, no caso em apreço, como se formar um juízo seguro de convicção, essencial para a condenação, tão somente com base em indícios decorrentes de denúncia anônima uma vez que os depoimentos colhidos em juízo, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontaram de forma cabal os apelantes como autores do fato típico narrado, militando também em seu favor o fato de serem tecnicamente primários, não ter sido encontrado em poder de qualquer um deles outros elementos indicativos de mercancia, quantia ou importância pecuniária, na medida em que meros dezoito reais foram encontrados, sendo razoável se presumir que, em caso de tráfico de substância ilícita, os apelantes deveriam ter consigo soma relevante em dinheiro referente ao negócio.

Somente resta constatado, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que violaram o domicílio da apelante Maria do Carmo e, em consequência, o domicílio do apelante Marco Antônio, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Ressalto, por oportuno, que, ao contrário do que alegado pela magistrada em sua decisão, a conduta policial não ocorreu de forma regular, pois a mera informação acerca da prática de um crime não justifica a entrada em domicílio, salvo em caso de flagrante delito, que no caso não ocorreu, ou em razão de autorização judicial, igualmente inexistente, e o tráfico de entorpecente, apesar de ser crime permanente, não autoriza a ação policial da forma como se deu, pois, como já demonstrado, o domicílio é asilo inviolável e a entrada de qualquer um há de ser decorrente de autorização do seu proprietário/morador, da Lei ou em caso de flagrante delito, não se enquadrando a ação policial discutida nestes autos de qualquer uma dessas situações, razão pela qual há que ser reconhecida a ilegalidade das provas, pois, como já ressaltado,
a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e não legitima o ingresso de policiais em domicílio, se mostrando a prova ilícita, sendo, portanto, nula de pleno direito e ausente
provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento dos acusados no tráfico ilícito de entorpecentes, não pode o juiz condenar.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho no caso em apreço é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a indicar os apelantes como autores da conduta delitiva pela qual foram condenados, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL,
Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, havendo, no caso em análise, boa probabilidade de que os apelantes tenham praticado o ilícito que lhes fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida, por ser maculada pela ilegalidade, não permite um juízo de certeza no qual a
condenação
deve se basear, sendo a absolvição medida que se impõe uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo, sendo princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e com fundamento na licitude das provas.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E, ACATANDO A PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, LHES DOU PROVIMENTO,
para absolvição dos ora apelantes em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da violação de domicílio
.

É o meu voto.

Belém/PA, 10
de junho de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/06/2024